Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732860-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: FABIO LOBATO MATIAS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO DAS DESPESAS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos da Súmula 608 do STJ, tratando-se de plano de assistência à saúde administrado na modalidade de autogestão, não se cogita a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação contratual. 2 – De acordo com o inciso VI do art. 12 da Lei no 9.656/98, o “reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada”. 3 – Devido o reembolso dos valores despendidos pelo Autor no caso concreto, tendo em vista que, dada a excepcionalidade da situação do Demandante ao tempo do fato, não teve a possibilidade de indicar hospital credenciado ao seu plano de saúde, ou, ao menos, indicar qual era o plano de saúde do qual era beneficiário. Ademais, o Autor comprovou nos autos a urgência de seu quadro de saúde, com a necessidade imediata de intervenção médica e internação em unidade de terapia intensiva no momento da constatação da ocorrência de acidente vascular cerebral – AVC. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, sustentando, em suma, que não lhe deve ser atribuído o risco dos custos pelo atendimento em prestador não credenciado. Assevera que o reembolso deve ser realizado nos limites das obrigações contratuais, evitando-se distorções no sistema e que não há desequilíbrio contratual ou abusividade na norma que limita ou restringe a cobertura dos planos de saúde. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Nessa esteira, não há dúvidas de que o caso dos autos se amolda à situação de excepcionalidade no que tange à necessidade de utilização dos serviços de urgência/emergência de hospital não abrangido pela rede credenciada da Apelante” (ID Num. 29291312 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, é assente na Corte Superior que “A ‘colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que ‘o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento' (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020)’ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1704048/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021).” (AgInt no REsp 1783982/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017